Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A inexistência de obscuridade, contradição e omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração não providos.